Tribunal: TJBA
Processo: 8012816-91.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012816-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ANTONIO PEREIRA e outros Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PARA GARANTIA DOS DÉBITOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 435, DO STJ. PRECEDENTES. In casu, restou comprovada a extinção irregular da pessoa jurídica, que deveria ter sido antecedida da liquidação do patrimônio social, com apuração de ativo e pagamento do passivo respectivo. Aplicação do entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "...a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de estar caracterizada a existência de culpa ou dolo por parte destes" (STJ - REsp: 1654964 SP 2015/0325989-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017). DECISÕES MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8012816-91.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravantes PAULO ANTONIO PEREIRA e outros e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator